Tribunal: TJDFT
Processo: 0762295-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO. GPS – INATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO EM 2012. TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. SÚMULA 35. “GASS-INATIVO" E/OU "GPS-INATIVO" DEVIDA AOS SERVIDORES APOSENTADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL N. 5.183/2013. RESTABELECIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré - DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF - em face de sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento do pagamento da GPS – Gratificação de Políticas Sociais. Os recorrentes sustentam, em síntese, que o recorrido se aposentou em 2021, não fazendo jus ao recebimento da gratificação, nos termos da Súmula 35 da Turma de Uniformização. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. Conforme documentos que acompanham a petição inicial, o recorrido é servidor público aposentado e recebia a GPS-Inativo até a supressão pelos recorrentes, ocorrida em abril de 2019. O recorrido se aposentou em 02/02/2012, conforme ato de concessão de ID 48257333.
IV. Nos termos do enunciado de Súmula 35 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, “Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.183/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO"." Portanto, a sentença não merece qualquer alteração.
V. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VI. Os recorrentes arcarão com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.